Tribunal: STF
Processo: MS 20524
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZES DE DIREITO. POSICIONAMENTO NA LISTA DE ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO. NÃO DEMONSTRADO, EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, QUE A POSIÇÃO DOS JUÍZES, NA LISTA DE ANTIGUIDADE, VENHA A SER SUPLANTADA POR UMA OUTRA COLOCAÇÃO ADVINDA DO ATO IMPUGNADO, INOCORREM OS PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. RESSALVA DE NOVA IMPETRAÇÃO CASO VENHA A CONFIGURAR-SE LESÃO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.